Tribunal: TJES
Processo: 5006386-93.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006386-93.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o E. Relator e por tal razão J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006386-93.2022.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQUERIDO: MINISTEÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO
a fim de reformar a r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, por meio da qual o Requerente fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 395 (trezentos e noventa e cinco) dias-multa sobre um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituída a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos.

A defesa alega, em síntese, que, em sede de dosimetria, o magistrado sentenciante se apropriou de argumentos inidôneos e genéricos ao reconhecer três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e consequências) para exasperar a pena-base do requerente. Argumenta, também, que, diante da pequena quantidade do material apreendido, não devem a quantidade e natureza das drogas serem utilizadas como justificativa para aumento da pena.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas, quais sejam:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Ademais, vale registrar que, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação”
(TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que não há controvérsia a respeito da justiça da condenação, mas tão somente no que se refere à pena atribuída ao requerente.

Nesse ponto, o revisionando requer a reforma da pena ao argumento de que a sentença impugnada deixou de observar de forma objetiva os preceitos do artigo 59, do Código Penal, de modo que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal com base em elementos genéricos e inidôneos.

Consoante já destacado, quando se está diante de reapreciação de critérios de dosimetria da pena, a revisão é somente cabível quando restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200046249, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

Com base em tais premissas, tem-se que a dosimetria da pena do revisionando foi analisada da seguinte maneira:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau elevado, vez que atuava no submundo do tráfico de drogas, contribuindo para a elevação dos índices de criminalidade do município da Serra. Os antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete. na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., deve ser considerada desajustada, em face do seu envolvimento com um crime de tamanha gravidade. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta eis que alegou traficar para sustentar seu vício e em razão de sua família estar passando por dificuldades financeiras. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros não são relevantes. As
consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação devem ser consideradas graves, uma vez que ofendeu um bem juridicamente protegido, qual seja, a saúde pública, expondo a população aos efeitos nefastos das drogas e a violência que o crime de tráfico de drogas traz para a sociedade do município da Serra. Com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06, ou seja, considerando
a natureza e quantidade do produto
(21 porções de crack, pesando ao todo 5,1g; 01 porção de cocaína, pesando ao todo 26,3g - substâncias de alto poder destrutivo e viciante), além das circunstâncias judiciais, estabeleço a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, calculado o valor à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no tempo dos fatos, por entender ser a mesma necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Verifica-se, assim, que foram valorados para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica as seguintes vetoriais: culpabilidade, personalidade, consequências e natureza e quantidade dos entorpecentes.

Em detida análise da fundamentação, observa-se
prima facie
que foi, ao menos parcialmente, construída com base em elementos que ora se mostraram demasiadamente genéricos, ora não se prestaram para desqualificar a conduta.

No que se refere
ao modulador
culpabilidade
, como bem explica Guilherme de Souza Nucci,
“Trata-se da culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, baseada nos outros fatores constantes do art. 59 do CP”
1
.
Em outras palavras, impõe-se no referido vetor uma análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente ou, ainda, o exame do grau de reprovabilidade da conduta praticada.

É uma análise de reprovação, portanto, voltada ao caso concreto. Nesse contexto, entendo que a justificativa apresentada pelo órgão
a quo
para avaliar negativamente a culpabilidade (atuação no submundo do tráfico) não delimitou de forma expressa as nuances da conduta praticada – ao contrário, reveste-se de generalidade que não pode ser considerada para exasperar a pena-base.

Em relação à operadora da personalidade
, esta
“deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito”
(STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)
.
Nada obstante,

limitou-se o juízo
a quo
a deduzir que
“
deve ser considerada desajustada
”.

A motivação apresentada, no entanto, é inequivocamente genérica, não tendo havido imersão no contexto delituoso para explicar em que medida a personalidade do agente seria negativa.

A d. Procuradoria de Justiça argumentou, em seu parecer, que o revisionando foi
“detido quando de atendimento de denúncia anônima, ou seja, a comercialização de
entorpecentes por ele realizada foi percebida por indivíduo que, considerando os perigos trazidos pela prática do tráfico de drogas perto de sua residência, realizou a denúncia”
.

Ocorre que a denúncia anônima não é circunstância idônea que justifique a avaliação negativa da personalidade. Destarte, se condenações transitadas em julgado não servem para modular tal vetor (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021), com menos razão denúncias anônimas se prestam para tal função.

No tocante às consequências do crime,
o juízo sentenciante justificou que a conduta praticada pelo revisionando ofendeu o bem jurídico protegido (saúde pública), expondo a população aos efeitos nefastos das drogas.

Mais uma vez, todavia, a motivação apresentada não pode ser mantida. Com efeito, é inerente à prática delituosa a ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Do mesmo modo, a exposição da população aos efeitos do comércio ilícito de entorpecentes é uma consequência natural e automática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Diante das considerações tecidas, é medida que se impõe o decote dos vetores acima mencionados.

Por outro lado, observei que o juízo primevo também considerou a quantidade e natureza das drogas como substrato para exasperar a pena-base. Trata-se, em certa medida, de orientação direcionada ao aplicador da pena, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei de Entorpecentes.

Cabe ressaltar, ademais, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de tais vetores na primeira fase dosimétrica, não havendo, portanto, nesse ponto, irregularidade a ser sanada.

Na hipótese vertente, consoante se depreende dos autos, foram apreendidas 21 (vinte e uma) pedras de crack (pesando 5,1g) e 26,3 (vinte seis vírgula três) gramas de pasta base de cocaína. Trata-se de quantidade razoável de entorpecentes e, além disso, de variedade inconteste. A natureza do material, ademais, também é relevante, a se considerar o potencial efeito de lesivo de dependência química provocada.

Tecidas todas as ponderações a respeito das circunstâncias judiciais aventadas, é necessário promover a readequação da pena-base diante a exclusão de três vetores (culpabilidade, personalidade e consequências).

Nesse diapasão, considerando a quantidade e natureza das drogas encontradas com o revisionando, e tendo em vista, ainda, o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime ao qual foi condenado, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e (03) três meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, aplico a fração redutora de 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, o órgão a quo reconheceu a figura do tráfico privilegiado e aplicou uma fração intermediária (1⁄2). Trata-se de patamar que reputo razoável, a se considerar o contexto em que realizado o flagrante.

Em tempo, também foi encontrada, além das drogas, uma balança de precisão. Além disso, o revisionando declarou em seu interrogatório que traficava há cerca de três meses para manter seu vício.

Tais fatores demonstram uma maior expertise na prática delituosa e são idôneos para ensejar a modulação do critério redutor da pena.

Diante do exposto, mantendo a aplicação do redutor de 1⁄2 (um meio), a pena definitiva será de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
.

Mantenho a pena pecuniária em 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, haja vista que, se aplicados os mesmos critérios que utilizei para redimensionamento da pena corpórea, o resultado seria superior àquele fixado pelo juízo sentenciante.

Face ao exposto,
J
ULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, reduzindo a pena corpórea do revisionando para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Custas suspensas, ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Caso assim esta e. Câmara entenda, deverá o Juízo da Execução Penal realizar as adequações necessárias no regime de cumprimento de pena.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 929.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006386-93.2022.8.08.0000

REQUERENTE: RAFAEL BRUNO DE JESUS BARCELO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ARTIGO
33, DA LEI 11.343/2006
.
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE EXCEPCIONAL EM SEDE REVISIONAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
VETORES ANALISADOS GENERICAMENTE.
ARTIGO 42, DA LEI DE ENTORPECENTES
.
CRITÉRIO RAZOÁVEL PARA EXASPERAÇÃO.

PARCIAL
PROCEDÊNCIA.

1. Hipótese em que o revisionando sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada, razão pela qual se requer o redimensionamento da mesma para o patamar mínimo.

2. A Revisão Criminal, para fins de análise da dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Em detida análise da fundamentação, observa-se prima facie que foi construída com base em elementos que ora se mostram demasiadamente genéricos, ora não se prestam para desqualificar a conduta. É medida que se impõe, portanto, o decote de tais vetores.

4. O juízo primevo também considerou a quantidade e natureza das drogas como substrato para exasperar a pena-base. Trata-se, em certa medida, de orientação direcionada ao aplicador da pena, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei de Entorpecentes.

5.

Revisão criminal julgada
parcialmente
procedente
para diminuir a pena
corpórea
fixada
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.